Tribunal: TJMT
Processo: 1030818-40.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030818-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOERICO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 651.385.541-15 (APELADO), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), AROLDO DA SILVA RONDON - CPF: 496.722.661-20 (APELANTE), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória fundada em contrato de empreitada, sem produção de prova oral requerida por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há cerceamento de defesa quando a sentença é proferida sem a produção de provas essenciais à apuração dos fatos controvertidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ambas as partes requereram prova testemunhal e depoimento pessoal.
4. O percentual da obra executada e a entrega dos materiais são fatos controvertidos que exigem instrução.

5. Indeferimento imotivado da prova enseja nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. Há cerceamento de defesa quando a sentença é proferida sem a produção de provas requeridas em causa com controvérsia fática relevante.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.415.970/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 15.10.2015; TJMT, Apelação Cível 1048426-22.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por Aroldo da Silva Rondon contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por dano material c/c indenização por dano moral, condenando o ora apelante ao pagamento da cláusula penal contratual, bem como à restituição de valores recebidos a maior pela execução parcial da obra e da quantia destinada à aquisição de pedras de mármore, além de danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a sentença não observou devidamente as provas documentais constantes nos autos, especialmente notas fiscais relativas à aquisição de materiais e outros documentos comprobatórios. Sustenta que houve cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova testemunhal. Aduz que não houve abandono da obra, mas sim interrupção por inadimplemento do recorrido, e que indicou outro profissional para concluir o serviço com ciência deste.

Ao final, pugna pela reforma total da sentença e novo julgamento respeitando a ampla defesa e o contraditório.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção integral da sentença, uma vez que restou demonstrado o inadimplemento contratual por parte do recorrente, que paralisou a obra após execução de apenas 20% do pactuado e apropriou-se indevidamente de valores, inclusive dos destinados à compra de mármore não entregue.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – CERCEMAENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal restringe-se à alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a não realização da audiência de instrução e a desconsideração da prova documental juntada em contestação comprometeram o contraditório e a ampla defesa.

Extrai-se que ambas as partes, em especificação de provas, postularam pelo depoimento pessoal da parte adversa e pela oitiva de testemunhas (ID 270387897 e 270387898).

Apesar disso, o magistrado julgou antecipadamente a lide, admitindo como documentalmente comprovados todos os fatos alegados pelo autor na inicial, dispensando dilação probatória e julgando procedente a demanda, com a condenação do réu ao ressarcimento dos danos materiais, incidência de cláusula penal e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

No entanto, o próprio autor, em impugnação à contestação, afirmou que os fatos por ele alegados seriam comprovados por testemunhas e depoimento pessoal do réu (ID 270387894).

Além disso, o contrato que fundamenta a pretensão inicial do autor não contém assinatura do requerido (ID 270386881). O ponto central da demanda, que é o descumprimento parcial deste contrato e o consequente dever de ressarcimento e sua quantificação, depende da definição do percentual concluído da obra, que não é fato incontroverso. Enquanto o autor alega ter recebido apenas 20% da empreita, o réu afirma que concluiu 90% da construção.

A controvérsia não pode ser resolvida apenas a partir das fotos e vídeo da obra apresentados pelo autor na inicial, eis que especificamente impugnados pelo requerido.

Outro ponto que demanda esclarecimento em instrução probatória são as notas fiscais e recibos apresentados pelo réu em contestação como prova do cumprimento de obrigações contratuais. O autor alegou que os insumos não se reverteram em seu favor, mas as notas fiscais apresentadas pelo réu indicam endereço de entrega no local da obra. Apesar da sua relevância e da controvérsia estabelecida, os documentos não foram considerados na sentença, que também não fundamentou o afastamento da sua força probatória.

Evidenciado, assim, o prejuízo decorrente do indeferimento da produção de provas, a sentença deve ser anulada, para retorno dos autos à origem e regular instrução processual.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, embora considere a causa pronta para julgamento, deixa de reconhecer alegação por falta de prova. Nesse sentido:

“Nesse diapasão, há cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, o pedido é julgado improcedente por insuficiência probatória. É evidente a ocorrência do cerceamento de defesa na hipótese dos autos, impondo-se a anulação da sentença para que seja oportunizada a realização das provas postuladas para a comprovação da pretensão autoral.

O julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa encontra-se madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.
(STJ - RE nos EDcl no AgRg no REsp: 1415970 MT 2013/0363349-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 15/10/2015).

No mesmo sentido, o posicionamento desta E. Câmara:

[...] CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não visualizo no caso em apreço, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe.
2. Com efeito, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à necessidade de instrução processual, a fim de possibilitar à autora/apelante fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a ocorrência ou não de prejuízos de ordem extrapatrimonial decorrentes da recusa da requerida em vender medicamentos prescritos por ela. (N.U 1048426-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025